Tribunal: STF
Processo: RE 1204242
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE COFINSIMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004, ART. 8º, § 21. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 
    1. A COFINS-Importação encontra fundamento de validade no art. 195, IV, da Constituição, não lhe sendo aplicável o disposto em seu § 9º, o qual se refere às contribuições do inc. I do citado art. 195.
    2 . O adicional à COFINS-Importação, previsto no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, não viola o princípio da isonomia, na medida em que todos os importadores estão submetidos às mesmas regras. Não há como pretender equiparação entre importadores e os comerciantes que adquirem produtos em território nacional. 
    3. O adicional à COFINS-Importação não afronta o disposto no art. 149 nem viola o §2 do art. 195 da Constituição Federal, porquanto esse dispositivo outorgou ao legislador ordinário a competência para definir os segmentos da atividade econômica aos quais será aplicada a não-cumulatividade. 
    4. A Lei nº 13.161/15 apenas tornou facultativo o recolhimento da contribuição social sobre a receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento, sem acarretar a revogação da norma legal que previu o adicional COFINSImportação. 
    5. Não ocorre violação ao princípio da não-cumulatividade, pela falta de direito à dedução de crédito adicional no âmbito do regime não-cumulativo da COFINS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I e II; e 195, I e IV e § 9º, da CF. Sustenta, em essência, “a inconstitucionalidade do adicional de Cofins-Importação instituído pela MP nº 540/2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546/2011”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 1047 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.” (RE 1.178.310, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator